Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-92.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812086-92.2017.8.14.0006

APELANTE: MAYRA DANNYELY BRANDAO DE SOUZA

APELADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0812086-92.2017.8.14.0006

APELANTE: MAYRA DANNYELY BRANDAO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: TANIA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA LABAD - PA15638-A, ANNA PAULA ANDRADE ROLO - PA6022-A, CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTE - PA23621-A

APELADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

Advogado do(a) APELADO: PALOMA REGIS BRASIL - PA15642-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA VENDEDORA. DANOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS ABALO SOFRIDO PELA APELADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0812086-92.2017.8.14.0006

APELANTE: MAYRA DANNYELY BRANDAO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: TANIA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA LABAD - PA15638-A, ANNA PAULA ANDRADE ROLO - PA6022-A, CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTE - PA23621-A

APELADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

Advogado do(a) APELADO: PALOMA REGIS BRASIL - PA15642-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por NEO – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais ajuizada por MAYRA DANNYELY BRANDÃO DE SOUZA.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 22/09/2014, uma unidade imobiliária no empreendimento Residencial Neo Fiori, unidade 206, Torre Jasmim, no valor de R$ 122.123,50, e que o prazo de entrega estava estabelecido para junho de 2015 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que a unidade foi entregue somente em janeiro de 2017. Aduz que, após a entrega, os danos só aumentaram em razão da péssima qualidade da água fornecida, o que levou a demandante a alugar outro imóvel, pois a água ocasionava grandes prejuízos, inclusive a seu filho, que veio a sofre com problemas dermatológicos.

Sustenta que a cláusula de tolerância estabelecida é abusiva e, dessa forma, requereu o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso e a devolução dos valores referentes à cobrança comissão de corretagem, bem como danos morais e declaração de nulidade da cláusula de prorrogação.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 4598121. Alegou, em resumo, que não houve atraso na obra, pois o
habite-se
foi expedido em 19/12/2016 e o prazo de entrega era 24 meses, findando, portanto, em dezembro de 2016, já que a assinatura do contrato se deu em dezembro de 2014. Aduz a validade da cláusula de prorrogação. Ao fim, requereu pela improcedência dos pedidos do autor.

Sentença de mérito em ID 4598184, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora no sentido de: condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no período compreendido entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017; condenar ao pagamento de R$ 2.800,00 relativo a ressarcimento dos aluguéis pagos em razão da má qualidade da água fornecida pelo empreendimento; condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 pelos danos morais. Julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade dos itens 6.1 e 6.2 do contrato e o pedido de devolução do valor cobrado a título de comissão de corretagem. Condenou, ainda, em custas e honorários, estes em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 4598185), alega, em suma: que não houve atraso na entrega, pois o prazo concedido era de 24 meses, findando em dezembro de 2016, sendo o
habite-se
expedido em 19/12/2016; que é indevida o pagamento de lucros cessante, ante a entrega no prazo estabelecido; que não é devido o pagamento de danos referentes ao fornecimento de água, ante a não comprovação da má qualidade do fornecimento e, ainda, que a responsabilidade é do condomínio e não da construtora; que não há que se falar em indenização por danos morais, em virtude de não ter praticado ato ilícito.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 4598193). Em síntese, rechaçou os argumentos da apelante e requereu a manutenção da sentença combatida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 4598188.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos decorrentes do atraso.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que, de fato, o
habite-se
foi expedido em 19/12/2016. Porém, em que pese o argumento da recorrente de que o prazo estabelecido era 24 meses desde a assinatura do contrato, ocorrida em 22/09/2014, não merece acolhimento. Consta no documento a data 30/06/2015 como prazo de conclusão da obra e, considerando a cláusula de 180 dias de prorrogação, tem-se como data final 30/12/2015.

Portanto, considerando que a entrega se deu somente em janeiro de 2017, como a própria recorrente afirma que o imóvel foi entregue em 09/01/2017, tenho que a apelante incorreu em mora por um ano, haja vista o evidente atraso na entrega do empreendimento.

Como bem observou o juízo de piso, a ré, ora apelante, não apresentou justificativa plausível para o atraso ocorrido, ocasião na qual a apelada teve que arcar com aluguel de outro imóvel para residir.

Dessa forma, considerando que o prazo final para entrega do bem, já contando a prorrogação de 180 dias, estava previsto para dezembro de 2015 e somente em janeiro de 2017 o imóvel foi entregue, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Assim, comprovado a mora da construtora, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de R$ 1.000,00, cada parcela, no período compreendido entre janeiro de 2016 até janeiro de 2017.

No que tange aos valores gastos em razão da má qualidade fornecimento da água, entendo correta a decisão do juízo
a quo
.

Conforme demonstrado pela apelada, a água fornecida pelo empreendimento era imprópria para uso.

A recorrida juntou laudo (ID 4598098, pg. 1-3) no qual resta comprovada que a água era imprópria para uso em razão do excesso de ferro, “
provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. O excesso de ferro no organismo é tóxico e provoca vômito, diarreia e lesão intestinal
”.

Em sua defesa e no recurso interposto, a apelante alega que não fora comprovado o alegado pela autora e que o condomínio não realizou a manutenção necessária a fim de providenciar o fornecimento de qualidade própria para consumo.

Contudo, a recorrente não junta qualquer prova neste sentido, limitando-se a alegar que não há comprovação do suscitado pela recorrida e tenta, ainda, relegar a culpa para terceiro, quando alega a responsabilidade do condomínio no tocante ao fornecimento da água.

Lembro que cabe ao réu arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Não havendo a ré, ora apelante, comprovado qualquer dos fatos, cabível a indenização deferida pelo juízo primevo, ante os gastos que a autora teve em relação ao fornecimento da água.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento da indenização estabelecida na decisão de piso, mantendo inalterada a sentença guerreada.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015, já com prazo de prorrogação de 180 dias incluso, tendo sido entregue somente em janeiro de 2017. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por um ano, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024